Tribunal: STF
Processo: Rcl 92886
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação 92.886 São Paulo
Relator
:
Min. Cristiano Zanin
Reclte.(s)
:
Diego de Freitas
Adv.(a/s)
:
Maria Claudia de Seixas
Recldo.(a/s)
:
Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto
Adv.(a/s)
:
Sem Representação nos Autos
Benef.(a/s)
:
Não Indicado

Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Diego de Freitas para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP.

A defesa técnica narra que os fatos ensejadores do processo-crime decorrem de roubo residencial ocorrido no dia 17/5/2025, em Ribeirão Preto/SP.

Expõe que um grupo armado subtraiu joias e relógios de luxo. A investigação policial, por meio do rastreio de bens anunciados em um programa de televisão em Curitiba/SP, estabeleceu uma suposta cadeia de receptação, que teria a participação do reclamante, conhecido joalheiro estabelecido na região.

Afirma que, em 27/11/2025, na decisão de recebimento da denúncia, decretou-se a prisão preventiva do reclamante.

Aduz que, depois da citação do reclamante, em 9/2/2026, requereu acesso integral aos autos e a todos os elementos indiciários coletados na fase policial, notadamente o fruto das medidas invasivas que se tinha notícia, tais como quebras de sigilo telefônico, telemático e resultados de buscas e apreensões.

Assevera que, em 10/2/2026, o juízo de origem acolheu o pleito defensivo e foi categórico ao exigir que a autoridade policial, em 5 dias, remetesse aos autos “todos os elementos de prova colhidos na fase investigativa armazenados em mídias digitais (HDs, espelhamento, extração de dados), bem como laudo dos dados extraídos dos celulares apreendidos”.

Relata que:

No dia 25.2.2026, a zelosa serventia certificou que a Delegacia entregou um HD acondicionado no lacre n. 0005381 (doc. 7). 
A Defesa, ao acessar este HD notou que lá havia referência a um procedimento até então absolutamente desconhecido (Doc. 8). Assim, dia 6.3.2026 a defesa pediu acesso a este procedimento, bem como que ele fosse relacionado ao feito de origem. Mais uma vez, tal pedido foi deferido pelo d. Magistrado de piso (doc. 9). 
Quando a defesa teve acesso ao procedimento até então desconhecido verificou que mencionado procedimento era, na realidade, mais uma medida cautelar, qual seja, a “quebra da nuvem” (APPLE, GOOGLE e META/WHATSAPP) das contas utilizadas por DIEGO e por mais dois corréus (doc. 10, fls. 119/128 dos autos 1505714-75.2025.8.26.0393). 
Em 10.3.2026, a Defesa, então, requereu que todos os dados telemáticos das nuvens digitais dos alvos interceptados fossem disponibilizados para o regular exercício do contraditório (doc. 11) – o que mais uma vez foi deferido em dia 13.3.2026 (doc. 12). 
Ato contínuo, no dia 17.3.2026, certificou-se nos autos que a d. Autoridade policial havia entregado uma nova mídia do tipo DVD-R em cartório (doc. 13). 
No dia seguinte, a Defesa obteve cópia da tal mídia e constatou que nela só havia os metadados de Whatsapp e não os backups das nuvens. 
Diante disso, depois de mendigar sucessivas vezes pela prova digital, em 18.3.2026, novamente logo no dia seguinte, a Defesa foi mais uma vez aos autos e requereu o relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo porque a Polícia reiteradamente desatendeu às determinações para entrega do integral acervo probatório digital (doc. 14).
Mais uma vez, na mesma oportunidade, a Defesa requereu ao d. Juízo reclamado que a apresentação da sua resposta à acusação se desse apenas e tão somente depois de se disponibilizar a ela todos os dados obtidos nas nuvens da APPLE (iCloud), GOOGLE (Drive, Gmail, Google Photos) e META/Whatsapp, conforme quebra de sigilo deferida às fls. 119/128 dos autos 1505714-75.2025.8.26.0393, sob pena de se confirmar violação à Súmula Vinculante n. 14 e art. 7º, XIII e XIV do EOAB (Cf. Doc. 14). 
No dia 19.3.2026, o d. Juízo da origem apenas solicitou, com urgência, que a d. Autoridade policial entregasse em cartório todos os dados obtidos, sem decidir o pedido de soltura por excesso de prazo (doc. 15). 
Diante da omissão judicial em decidir sobre o excesso de prazo pela ausência de entrega dos dados digitais, a Defesa foi obrigada a embargar no dia 24.3.2026 (doc. 16).
Já no dia 26.3.2026, a d. Autoridade policial encaminhou ofício aos autos informando ter “restituído” um HD de 2 TB de capacidade com a inclusão de 2 pastas naquela mídia (doc. 17):
[...]
A Defesa, então, imediatamente deixou no cartório da vara um HD com capacidade de 2 TB para obter as cópias dos dados digitais. Entretanto, antes mesmo de entregar o HD para a defesa, no dia 30.3.2026, a z. Serventia certificou que era impossível transferir os arquivos (doc. 18):
[...]
Não foi só. Ao tentar importar os dados digitais para a nuvem do Tribunal de Justiça de São Paulo, por meio do serviço Onedrive, a z. Serventia também não obteve êxito (doc. 19): [...] (doc. 2, pp. 2-5).

Acrescenta que, em 31/3/2026, o juízo de primeiro grau simplesmente ignorou o mandamento da Súmula Vinculante 14 e determinou que o reclamante apresentasse sua resposta à acusação.

Diante disso, sustenta ser o caso de grave constrangimento ilegal porque o juízo reclamado, ao determinar a apresentação de resposta à acusação sem que a defesa tenha acesso prévio à íntegra da prova digital, violou frontalmente o que determina a Súmula Vinculante 14.

Assevera que, manter o reclamante preso enquanto o estado-polícia se nega a cumprir uma ordem judicial de exibição de provas equivale a punir o réu pelo descumprimento de deveres da própria administração pública. 

Argumenta, ainda, haver desproporcionalidade na manutenção da custódia cautelar em face da razão dos delitos imputados ao reclamante, visto que ele responde apenas por crimes de receptação e associação criminosa, tipos penais sem violência ou grave ameaça à pessoa, de maneira que seria improvável que uma condenação resultasse na fixação de regime inicial fechado, o que confirmaria a necessidade da substituição de sua prisão por medidas cautelares menos gravosas.

Ao final, requer, liminarmente:

(i) a imediata suspensão da ação penal n. 1501477-95.2025.8.26.0393, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal de Ribeirão Preto, inclusive do prazo para apresentação de resposta à acusação e de todos os atos processuais subsequentes, até o julgamento final da presente reclamação; 
(ii) como consequência necessária da sustação do feito e do constrangimento ilegal já configurado, seja determinada a imediata soltura do reclamante, com expedição de alvará de soltura, por excesso de prazo e por impossibilidade de manutenção da custódia em processo cuja marcha deve ser suspensa para recomposição do devido processo legal. 
(iii) subsidiariamente, ao menos que a prisão preventiva do reclamante seja substituída por uma ou mais de uma das medidas cautelares previstas no art. 319, CPP; 
(iv) seja determinada à autoridade reclamada a imediata disponibilização integral, efetiva e tecnicamente acessível de todo o acervo probatório digital já documentado, especialmente dos dados obtidos a partir das quebras de sigilo telemático e de nuvem vinculadas às contas de APPLE, GOOGLE e META/WHATSAPP, vedada qualquer seleção, filtragem ou entrega parcial do material (doc. 1, pp. 15-16).

Quanto ao mérito, requer:

(i) o conhecimento e a procedência da presente reclamação, para se reconhecer a violação à autoridade da tese firmada na Súmula Vinculante n. 14 quando se obriga a Defesa a apresentar resposta à acusação sem acesso à íntegra da prova digital, conforme ato reclamado e proferido nos autos da ação penal n. 1501477-95.2025.8.26.0393, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal de Ribeirão Preto;
(ii) que seja determinada disponibilização integral, completa, útil e tecnicamente acessível de todo o acervo probatório digital, especialmente dos dados oriundos das quebras de sigilo telemático e de nuvem vinculadas às contas de APPLE, GOOGLE E META/WHATSAPP, vedada qualquer entrega seletiva, filtrada, parcial ou materialmente inservível, Súmula Vinculante n. 14 e art. 7º, XIII e XIV do EOAB; 
(iii) que seja confirmada a medida liminar, para que se suspenda a ação penal de origem e só haja reabertura do prazo para resposta à acusação após a efetiva regularização do acesso à prova, nos termos do art. 5º, LIV e LV, CF c/c art. 396-A, CPP (doc. 1, pp. 16-17).

Requisitei prévias informações ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP, que as prestou por meio do Ofício 7.472/2026.

A Procuradoria-Gera da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parece assim ementado:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTA AFRONTA AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ACESSO INTEGRAL A DADOS DIGITAIS EM NUVEM. APPLE, GOOGLE E META. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE RECLAMADA. COMPROVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS ATIVAS PARA VIABILIZAR O ACESSO. REGISTRO DE DIFICULDADES OPERACIONAIS E ERROS TÉCNICOS NO MANEJO DE ALTO VOLUME DE DADOS. POSTERIOR DISPONIBILIZAÇÃO DE LINKS EM NUVEM COM ACESSO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE RECUSA OU INÉRCIA INJUSTIFICADA. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA DEFESA PRÉVIA NO ATO RECLAMADO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ATO VIOLADOR DO PARADIGMA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO (doc. 32, p. 1).

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece seguimento.

Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor das informações prestadas:

Vistos. 
1. A defesa de DIEGO DE FREITAS opôs embargos de declaração (fls. 1813/1815) alegando omissão judicial quanto ao pedido de interrupção do prazo para resposta à acusação e ao pleito de relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo, fundamentando o pedido no suposto descumprimento, pela autoridade policial, da ordem de acesso integral aos dados de "nuvem" (Apple, Google e Meta). 
O corréu HAIG HOVSEPIAN apresentou arguição de cerceamento de defesa e pedido de revogação de prisão domiciliar (fls. 1816/1824), aduzindo a violação da Súmula Vinculante nº 14 do STF devido à ausência de acesso organizado aos elementos probatórios. No mérito cautelar, sustenta a ausência de justa causa para a manutenção da restrição de liberdade, além de invocar o seu estado delicado de saúde. 
O Ministério Público emitiu parecer às fls. 1880/1881. 
Pois bem. 
Recebo os embargos, eis que tempestivo e passo a analisar a omissão alegada pela defesa.
Observa-se que, embora a autoridade policial tenha disponibilizado os elementos de provas colhidos na fase investigativa (fls. 1875), não foi possível até o momento copiar os dados do material (fls. 1903). 
Não se pode olvidar que a defesa tem direito ao acesso integral do acervo probatório digital.
Porém, importante destacar que o relatório de investigação nº 113/20026 informou que os dados pretendidos pela defesa não trazem evidências de participação de DIEGO e demais alvos da medida cautelar nº 1505714-75.2025.8.26.0393 nos crimes de roubo e organização criminosa (fls. 239/241 da medida cautelar). 
Assim, tal circunstância não impede a defesa de apresentar resposta à acusação e, após acessar o material faltante, complementar sua defesa prévia caso entenda necessário. 
Dessa forma, indefiro o pedido de suspensão do prazo para resposta, consignado que oportunamente poderá ser dado prazo complementar após à disponibilização da mídia digital. 
No tocante ao pedido de relaxamento da prisão de DIEGO por excesso de prazo, ressalta-se a inexistência de constrangimento ilegal, haja vista que não foi demonstrada nulidade ou ilegalidade para ensejar relaxamento da prisão. 
Não se pode olvidar que se trata de processo complexo, com pluralidade de denunciados e procuradores diferentes.
Assim, o excesso de prazo não resulta da mera soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser considerada a razoabilidade e as particularidades do caso concreto na duração do processo. 
Assim, verifica-se que o feito encontra-se com o seu curso regular, não havendo inércia do aparato judicial para o andamento do processo. 
Portanto, não há qualquer ilegalidade na prisão de DIEGO DE FREITAS, razão pela qual mantenho sua custódia cautelar. 
No tocante à alegação de cerceamento de defesa e falta de acesso aos dados da "nuvem" arguidas pelas defesas de DIEGO e HAIG, esclareço que os elementos colhidos na quebra do sigilo telemático foram disponibilizados pela autoridade policial às fls. 1875. No entanto, em razão de erro no sistema a cópia dos dados ainda não foi efetivada. 
Ressalta-se que a falta de organização dos elementos de prova não se confunde com cerceamento de defesa. Este ocorre quando o réu ou seu advogado é impedido, de modo injustificado, de exercer os direitos inerentes à defesa, o que não ocorre nos presentes autos. Pelo contrário, este juízo determinou à autoridade policial a disponibilização completa do material coligido durante a investigação desde o primeiro requerimento feito pela defesa, uma vez que os elementos de provas são de interesse comum de ambas as partes, para subsidiar as hipóteses acusatória e defensiva e assim influenciar o convencimento do juízo na condição de destinatário das provas.
Portanto, afasto as alegações arguidas, uma vez que não está configurado cerceamento de defesa. 
Com relação ao pedido de revogação da prisão domiciliar, reiterado pela defesa de HAIG HOVSEPIAN, não vislumbro fatos novos capazes de alterar a decisão que concedeu a prisão domiciliar, permanecendo incólumes os motivos que a ensejaram. 
Acrescenta-se que a defesa não demonstrou a impossibilidade de tratamento de saúde no regime domiciliar. 
Assim, indefiro o pedido e mantenho a prisão domiciliar de HAIG HOVSEPIAN, ratificando os argumentos expostos às fls. 1655/1656. 
2. A defesa do corréu PAULO CÉSAR CALLUF requereu suspensão do prazo para apresentação de resposta, alegando que não teve acesso ao material probatório. No entanto, o material encontra-se disponível no cartório e, inclusive, já foi acessado por várias defesas. 
A certidão lançada às fls. 1897 refere-se ao ofício de fls. 1871, no qual menciona os dados complementares deste feito relacionados à interceptação telemática dos autos em apenso nº 1505714-75.2025.8.26.0393, que tem como alvos HAIG, DIEGO e WELKER. 
Portanto, os elementos de prova faltantes (fls. 1903) não tem relação direta com o réu PAULO CÉSAR CALLUF, de forma que não impede a apresentação de sua defesa prévia neste momento, posteriormente, eventual complementação.
Assim, determino que o procurador do réu apresente resposta à acusação no prazo legal. 
3. Por fim, ressalto que os esforços feitos pela z. Serventia em copiar os dados colhidos na fase investigativa não isenta a responsabilidade da autoridade policial e do Ministério Público na produção dos meios de prova. 
Diante da complexidade do caso, o Ministério Público em caráter cooperativo (artigo 6º do CPC) com a Autoridade Policial devem providenciar os meios necessários para que os dados sejam disponibilizados às defesas, com a finalidade de propiciar o efetivo contraditório e ampla defesa. 
Observa-se que o juízo é apenas destinatário das provas, especialmente aquelas colhidas na fase de investigação preliminar, onde a atuação judicial é residual, estrita aos casos que envolvem reserva de jurisdição, tendo em vista a natureza da tramitação direta do inquérito policial entre Polícia e Ministério Público. Essa circunstância é reforçada com a atuação do juízo das garantias, com a finalidade garantir maior neutralidade do juízo de mérito e evitar seu contato prévio com os elementos de prova colhidos na fase administrativa da persecução penal, conforme consagrado nos artigos 3º-A a 3º-F do CPP 
Dessa forma, determino que a autoridade policial e o Ministério Público providenciem no prazo de 48 horas os meios necessários para que os dados sejam disponibilizados às partes. 
Comunique-se à autoridade policial. 
Intimem-se as partes e cientifique-se o Ministério Público (doc. 21, pp. 2-5 — grifei).

Como se vê, da leitura da petição inicial, dos documentos com ela apresentados e das informações prestadas, é possível constatar que não houve recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada.

De fato, o Juízo reclamado esclareceu que os elementos colhidos na quebra do sigilo telemático foram disponibilizados pela autoridade policial, mas que em razão de erro no sistema a cópia dos dados ainda não foi efetivada. 

Ressaltou, ainda, que determinou à autoridade policial a disponibilização completa do material coligido durante a investigação desde o primeiro requerimento feito pela defesa, uma vez que os elementos de provas são de interesse comum de ambas as partes para subsidiar as hipóteses acusatória e defensiva e, assim, influenciar o convencimento do juízo na condição de destinatário das provas.

Destacou, também, diante da complexidade do caso, o Ministério Público, em caráter cooperativo (art. 6º do Código de Processo Civil) com a autoridade policial, devem providenciar os meios necessários para que os dados sejam disponibilizados às defesas, com a finalidade de propiciar o efetivo contraditório e ampla defesa.

Dessa forma, determinou que a autoridade policial e o Ministério Público providenciem, no prazo de 48 horas, os meios necessários para que os dados sejam disponibilizados às partes.

Nesse contexto, registro que a solução de eventuais questões de ordem técnica ou prática que possam dificultar ou impossibilitar o acesso da defesa aos autos deve ser buscada na origem, onde tramita o processo, e não por meio da reclamação constitucional, que não se presta para resolver problemas dessa ordem.

Portanto, inexiste violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14, que assim estabelece:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

De acordo com esse entendimento, cito os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 
2. Não há falar, na espécie, em inobservância da autoridade da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte, uma vez que foi garantido à parte reclamante, por meio de sua defesa técnica, acesso à íntegra dos autos, portanto, não há substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado vinculante. 
3. Conforme decisão do Pleno desta Suprema Corte, exarada na Rcl 59.500-AgR, a Súmula Vinculante 14 não engloba elementos não incluídos nos autos, pois referida Súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados e que digam respeito ao direito de defesa. 
4. Para dissentir das premissas expostas no ato reclamado e concluir no sentido de que “há uma investigação paralela sendo conduzida”, seria necessária a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação. Precedentes. 
5. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl 68.151 AgR/PB, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15/10/2024).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ACESSO A MÍDIAS DIGITAIS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14 DO STF. INÉRCIA DA DEFESA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação constitucional, na qual se alegava violação à Súmula Vinculante 14 do STF, diante de suposta restrição de acesso a mídias digitais apreendidas em investigação criminal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se houve, no caso concreto, violação à Súmula Vinculante 14, o que justificaria a procedência da reclamação, e se a reclamação pode ser utilizada como sucedâneo recursal para impugnar decisões das instâncias ordinárias. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O agravo regimental não demonstrou o desacerto da decisão agravada, limitando-se a rediscutir matéria já examinada e conforme a jurisprudência desta Corte. 
4. Não houve violação da Súmula Vinculante 14, uma vez que os pedidos de acesso às mídias digitais foram sucessivamente deferidos pelo Juízo de origem, não se configurando a recusa de acesso aos elementos de prova. 
5. A dificuldade encontrada para a extração dos dados foi de ordem técnica, relacionada aos equipamentos da unidade judiciária. Contudo, os discos rígidos foram disponibilizados em secretaria, cabendo à defesa diligenciar a cópia por seus próprios meios, o que não ocorreu por inércia dos próprios interessados. 
6. Não há estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado (Súmula Vinculante 14), requisito essencial para o cabimento da reclamação. 
7. A reclamação foi utilizada indevidamente como sucedâneo recursal, visando à reforma de decisão condenatória mantida pelas instâncias ordinárias com recurso pendente. 
IV. DISPOSITIVO 
8. Reclamação improcedente (Rcl 81.098 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/9/2025 — grifei).

Nessa linha, menciono, também, a Rcl 80.872/MT, da relatoria do Ministro Flávio Dino, DJe 27/6/2025; a Rcl 52.598/SP, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4/4/2022; e a Rcl 58.043/SP, da relatoria do Ministro André Mendonça, DJe 23/2/2023.

Consigno, por fim, que, não obstante os argumentos aduzidos, o pedido de relaxamento da prisão preventiva do reclamante foge ao escopo da Súmula Vinculante 14 e deve ser veiculado pelas vias processuais próprias.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator